Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-32.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRA E VENDA. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS (ENTRE SI). RESPONSABILIZAÇÃO NA MESMA PROPORÇÃO. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 341,22 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 1.023,67, a título de danos materiais. Narrou que, no dia 09/05/2023, por meio da plataforma OLX, acessou anúncio de um notebook Dell, modelo G3 3579, pelo valor de R$ 1.200,00, com defeito na bateria, mas em funcionamento. Afirmou que se interessou pelo produto e marcou um encontro em um shopping de Águas Claras para fecharem o negócio. Argumentou que o anunciante informou que sua esposa não poderia comparecer ao local combinado, mas enviaria um entregador. Discorreu que se encontrou com o suposto entregador, que identificou outros problemas e ofertou o valor de R$ 1.000,00 ao anunciante com quem estava negociando, o qual aceitou a proposta. Destacou que, após realizar a transferência do valor, o suposto entregador se identificou como proprietário do aparelho, ocasião na qual a autora percebeu que havia caído em um golpe. Sustentou que suportou danos materiais, em razão da conduta omissiva do réu, que se apresentou inicialmente como entregador.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 52769627).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não agiu com falta de diligência ou cautela, bem como que foi induzida a erro pelo recorrido, o qual seguiu as orientações do estelionatário. Defende que o recorrido, ao omitir a informação de que era o real proprietário do aparelho, foi crucial para o êxito do golpe, pois deu a entender que o estelionatário seria o real proprietário do bem. Sustenta que o recorrido permitiu a intermediação do negócio por terceiro, devendo responder pela conduta dele. Destacou que não agiu de má-fé, afastando a alegação de culpa concorrente. Requer a majoração do valor da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 1.000,00.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. No caso em exame, há evidência no sentido de que ambas as partes foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro. O conjunto probatório acostado aos autos, especialmente as conversas havidas por meio de aplicativo de mensagens entre o réu e o suposto fraudador (ID 52769609 a 52769615), indicam a ocorrência de fraude por parte de terceiros no negócio jurídico de compra e venda ("golpe do intermediário"). Nesta modalidade de golpe, o terceiro fraudador copia os dados e fotos do produto anunciado pelo requerido na plataforma digital de compra e venda (OLX) e o anuncia, com valor inferior, passando a intermediar o negócio entre o comprador e o vendedor de boa fé.
7. Nesse quadro, resta clara a conduta culposa de ambas as partes, não havendo como imputar dolo ou maior participação de nenhum dos dois. A autora efetuou o pagamento sem certificar-se de estar fazendo ao real proprietário, não pediu para ter acesso à documentação do bem (nota fiscal), ou outros. O requerido, por sua vez, acreditou que o estelionatário estaria lhe enviando uma cliente e caiu na lábia do falsário para apresentar-se como mero entregador do bem. Dessa forma, resta clara a ausência de culpa exclusiva alegada pela recorrente. Por outro lado, a sentença que imputou a responsabilidade na proporção de 2/3 do prejuízo em desfavor da autora e 1/3 em favor do réu é desproporcional, porquanto ambos possuem culpa concorrente em relação ao êxito do golpe e a responsabilidade pelo prejuízo deve ser rateada de maneira igualitária.
8. Esse é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1773787, 07016225320238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023 e Acórdão 1733028, 07190392920218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a condenação em sede de reparação material para 50% (cinquenta por cento) do prejuízo financeiro experimentado pela autora, no valor de R$ 500,00, a ser corrigido monetariamente.
10. Sem custas, ante à gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, observando a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.